Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. RELATÓRIOS MÉDICOS. INDICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da negativa ao custeio da assistência domiciliar home care. 1.2. Na apelação, a requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa. No mérito pede a reforma da sentença para improcedência dos pedidos aduzindo impossibilidade de fornecimento do tratamento de home care ante a ausência de previsão contratual, não havendo cabimento a indenização por danos morais na medida em que não houve conduta ilícita.
2. Do cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem defere de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. 2.2. No caso dos autos, se faz desnecessária a realização de prova pericial quando já foram apresentadas as provas documentais, quais sejam os relatórios médicos prescritos pelos médicos em cada especialidade.
3. Da ilegitimidade ativa – afastada. 3.1. Não prospera a alegação de ilegitimidade dos sucessores do autor falecido em prosseguirem na demanda visando o recebimento do pedido indenizatório formulado na inicial, já que o direito de exigir a reparação transmite-se aos sucessores, nos termos dos Artigos 12 e 943 do Código Civil.
4. Do tratamento domiciliar (home care). 4.1. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. 4.2. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do atendimento do autor por meio do tratamento domiciliar, pois se trata de paciente idoso e acometido de várias enfermidades, de modo que o plano de saúde é obrigado a custear tratamento na modalidade home care não podendo interferir no tratamento prescrito pelo médico. 4.3. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 5.1. Em que pese a obrigação da ré em custear o tratamento recomendado pelo médico especialista, por ser necessário ao controle da patologia que acomete o autor, entende-se, no entanto, que assiste razão à apelante diante da ausência de ato ilícito e, por isso, a improcedência da indenização por danos morais.
6. A determinação de prestação de serviço domiciliar deriva de construção jurisprudencial, não sendo possível verificar a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, uma vez que a recusa do tratamento restou justificada pela ausência de previsão contratual. 6.1. No presente caso, afasta-se a condenação a título de danos morais não pelo argumento de que a paciente passou por meros dissabores, mas porque não restou devidamente comprovada a conduta ilícita da ré, apta a ensejar tais danos.
7. Apelação parcialmente provida.